Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-42.2020.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011818-42.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (EMBARGANTE), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (ADVOGADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (EMBARGANTE), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (EMBARGANTE), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (EMBARGANTE), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BORGES & NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 41.013.973/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (EMBARGADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (ADVOGADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (EMBARGADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (EMBARGADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA VÁLIDA DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC E DO TEMA 1.076/STJ. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO ABUSIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que restabeleceu sentença extintiva de execução fiscal, em razão da nulidade da citação por edital, da ausência de causa interruptiva válida da prescrição e da adequação da verba honorária aos parâmetros previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

2. O embargante alegou a existência de erro material, omissão, obscuridade, contradição interna e premissa fática equivocada, sustentando, em síntese, que teria impugnado oportunamente a nulidade da citação editalícia, bem como requerendo reexame da matéria relativa à interrupção da prescrição e aos honorários advocatícios.

3. Os embargados apresentaram contrarrazões, defendendo a rejeição dos
aclaratórios
e requerendo aplicação de multa por caráter protelatório.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material; (
ii
) verificar se houve efetiva impugnação recursal da nulidade da citação por edital apta a afastar a preclusão consumativa; (
iii
) analisar a alegada omissão quanto ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN e ao art. 8º, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais; e (
iv
) aferir a existência de vício na fundamentação relativa aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à substituição da via recursal adequada.

6. O acórdão embargado consignou expressamente que a nulidade da citação por edital, reconhecida em razão da ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização dos executados, não foi especificamente impugnada na via recursal adequada, operando-se a preclusão consumativa da matéria.

7. A existência de manifestação anterior do ente público no curso da execução fiscal não afasta a necessidade de devolução específica da controvérsia ao Tribunal.

8. Não há erro material, obscuridade ou omissão quando o julgado expõe de forma clara a estabilização da premissa relativa à nulidade da citação editalícia e à impossibilidade de rediscussão posterior da matéria.

9. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia referente ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, ao concluir que a inexistência de citação válida impede o reconhecimento de causa interruptiva eficaz da prescrição, sendo insuficiente o mero despacho citatório desacompanhado de ato citatório válido.

10. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à fundamentação adotada.

11. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios quando o acórdão expressamente determina a observância dos critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, afastando a fixação por equidade em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.

12. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia.

13. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados.

14. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório, circunstância não evidenciada no caso concreto, embora cabível advertência quanto à eventual reiteração abusiva de embargos destituídos de fundamento jurídico idôneo.

IV. Dispositivo e tese

15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da controvérsia já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de impugnação recursal específica quanto à nulidade da citação por edital enseja preclusão consumativa da matéria, inviabilizando sua rediscussão em momento posterior. 3. A inexistência de citação válida impede o reconhecimento de causa interruptiva eficaz da prescrição na execução fiscal. 4. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC demanda demonstração inequívoca de caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que restabeleceu a sentença extintiva da execução fiscal, em razão da nulidade da citação por edital, da ausência de causa interruptiva válida da prescrição e da adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material, omissão, contradição interna, obscuridade e premissa fática equivocada. Alega que impugnou oportunamente a nulidade da citação por edital; que o acórdão não esclareceu qual teria sido o ato processual gerador da preclusão; que não houve enfrentamento adequado do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e do art. 8º, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais; que haveria contradição entre o reconhecimento das matérias devolvidas e a referência à deficiência dialética; e que o capítulo relativo aos honorários advocatícios deveria ser reexaminado à luz dos princípios da causalidade e da proporcionalidade, bem como dos Temas 1.076/STJ e 1.255/STF.

Os embargados apresentaram contrarrazões, defendendo a rejeição dos
aclaratórios
, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito, além de requererem a aplicação de multa por caráter protelatório e litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no pronunciamento judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão da causa, à reabertura de controvérsia já decidida ou à substituição da via recursal própria, ainda que a parte manifeste inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, a pretensão do embargante, embora apresentada sob o argumento de omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa, revela, em essência, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

O acórdão embargado consignou expressamente que a nulidade da citação por edital, reconhecida em razão da ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização dos executados, não foi oportunamente impugnada na via recursal adequada, circunstância que ensejou a preclusão consumativa e estabilizou tal premissa para o julgamento subsequente.

A alegação de que o Estado teria impugnado a nulidade da citação por edital na manifestação apresentada em sede de exceção de
pré
-executividade não altera a conclusão adotada no acórdão. Isso porque a discussão travada perante o juízo de origem não se confunde com a necessária devolução específica da matéria ao Tribunal por meio do recurso cabível interposto contra a sentença que acolheu a exceção e extinguiu a execução fiscal.

A preclusão reconhecida não decorreu da inexistência de manifestação anterior do Estado nos autos, mas da ausência de impugnação recursal específica, no momento processual oportuno, quanto ao fundamento sentencial relacionado à nulidade da citação por edital.

Assim, não há erro material, omissão ou obscuridade no ponto, tendo o acórdão sido suficientemente claro ao afirmar que a nulidade da citação editalícia se tornou premissa estabilizada, inviabilizando sua rediscussão em momento posterior.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e ao art. 8º, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao concluir que, reconhecida a invalidade da citação por edital, não se poderia atribuir eficácia interruptiva plena ao despacho citatório, devendo a norma tributária ser interpretada em consonância com o devido processo legal e com a necessidade de formação válida da relação processual.

Constou, ainda, que a ausência de citação válida impede o reconhecimento de causa interruptiva da prescrição, não sendo suficiente, para tal finalidade, o mero despacho citatório desacompanhado de ato citatório eficaz.

Desse modo, o que pretende o embargante não é a integração do julgado, mas a alteração da conclusão jurídica adotada pelo órgão colegiado, a fim de que seja reconhecida eficácia interruptiva ao despacho citatório, mesmo diante da nulidade da citação por edital. Tal pretensão possui caráter manifestamente infringente e não encontra amparo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

Também não há contradição interna entre a delimitação das questões discutidas e a conclusão de que o agravo interno não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão agravada. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, e não a mera discordância da parte quanto à valoração da argumentação recursal.

O acórdão delimitou as questões suscitadas, apreciou-as e concluiu que o agravo interno não infirmou adequadamente a premissa central da decisão monocrática, consistente na preclusão quanto à nulidade da citação por edital e na consequente ausência de causa interruptiva válida da prescrição. Tal circunstância não configura contradição, mas fundamentação contrária à pretensão recursal.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não há omissão. O acórdão assentou que a verba honorária deve observar os critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, afastando a fixação por equidade, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de o Estado discordar do impacto econômico da condenação ou pretender nova ponderação acerca da causalidade, proporcionalidade e base de cálculo não configura vício de fundamentação, tratando-se, novamente, de inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda presentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Também não há fundamento para a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, os quais somente são admitidos quando a correção do vício apontado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexiste suporte para modificação do acórdão embargado.

Por fim, embora os embargados tenham requerido a aplicação de multa por caráter protelatório e litigância de má-fé, entendo que, neste momento, não se mostra recomendável a imposição da sanção, por não se verificar, de forma inequívoca, abuso processual qualificado apto a justificar a reprimenda prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ou nos
arts
. 80 e 81 do mesmo diploma legal.

Todavia, fica a parte embargante expressamente advertida de que a eventual reiteração de embargos de declaração destituídos de fundamento jurídico idôneo, voltados unicamente à rediscussão de matéria já apreciada ou ao indevido retardamento do feito, poderá ensejar o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso, com a consequente aplicação das penalidades processuais cabíveis, inclusive da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo das demais sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e OS REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026